Tribunal: TJDFT
Processo: 0702851-86.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. VERIFICADA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL. VIABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal. (Súmula no 545/STJ).
2. Diante da inexistência de parâmetros legais, a jurisprudência indica a fração de 1/6 (um sexto) como patamar razoável para a diminuição em razão de circunstância atenuantes.
3 Deve ser fixado o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, à luz da alínea “c” do § 2o e § 3o do art. 33 do Código Penal, porque a pena é inferior a 4 anos e os apelantes não são reincidentes e não possuem maus antecedentes.
4. Eventual pedido de gratuidade de justiça deve ser realizado perante o Juízo da Execução, consoante enunciado no 26 da súmula deste eg. TJDFT.
5. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.